Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
Tentativa de furto. Crime impossível. Insignificância. Fração da tentativa. Regime.
1 - Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível o crime de furto (súmula 567 do e. STJ).
2 - Não se reconhece a insignificância da conduta se o réu é reincidente em crimes patrimoniais e o valor do bem subtraído é superior a 10% do salário-mínimo vigente na data do fato.
3 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – selecionou a mercadoria, escondeu-a na mochila que portava e dirigiu-se à saída do supermercado sem efetuar o pagamento, quando foi abordado por funcionário do local -, correta a redução da pena na fração mínima de 1/3.
4 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
5 – Apelação não provida.